Tribunal: TJES
Processo: 5002623-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARY LUCY FARIA LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002623-37.2025.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: MARY LUCY FARIA LIMA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S/A contra a sentença de piso. O recorrente sustenta concessão de efeito suspensivo, preliminar de incompetência do juizado e prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, reforça a tese de regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
O juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº 11358494, pronunciou a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício da autora anteriores a 14/03/2022, determinou a restituição do valor de R$ 3.250,32 (já em dobro) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

3.
A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e, em pedido contrarrecursal, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a prescrição quinquenal, e não a trienal, majorando o valor da condenação a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. DA PRELIMINAR

5.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

IV. DAS PREJUDICIAIS

6.
Quanto à alegação de ocorrência do instituto da decadência, entendo por seu afastamento. Isto porque, em análise ao conjunto instrutório, os autos versam sobre prestações de trato sucessivo que, com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês.

7.
No que tange à prejudicial de prescrição, reconhecida parcialmente em primeira instância, registro que, embora o entendimento deste Relator seja no sentido de que o prazo prescricional se renova a cada parcela indevidamente descontada em relações de trato sucessivo, a aplicação de tal tese ao caso concreto é obstada pelo
princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Tendo em vista que apenas a parte ré interpôs o presente recurso, a reforma da sentença para afastar a prescrição parcial resultaria em um agravamento indevido de sua condenação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Por essa razão, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos neste ponto, isto é, deve ser limitada a restituição apenas às quantias descontadas a partir de 14/03/2022.

V. RAZÕES DE DECIDIR

8.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Pois bem. O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

9.
Dessarte,
in casu
, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

8.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação da autora acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.
O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
.

9.
Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmado pela própria. Nesse viés, a propósito, das faturas acostadas aos autos pelo recorrido (id 15545219), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferências direto para sua conta bancária, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas, exceto pelo lançamento de cobranças dos “saques” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

10.
Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrente. Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

11.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

12.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente. Ato contínuo, embora não tenha sido objeto de pedido expresso no recurso, a compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco réu e o montante principal efetivamente creditado na conta da parte autora é medida que se impõe. Tal providência é consectário lógico da anulação do contrato, que impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, e visa a coibir o enriquecimento sem causa da recorrida, matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

13.
Outrossim, o banco recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra na forma simples. Contudo, o entendimento consolidado desta Turma Recursal, em alinhamento à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, é de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021. No caso dos autos, a conduta do banco, ao impor à consumidora uma modalidade de contrato diversa da pretendida e mais onerosa, sem prestar a devida informação, configura clara violação ao princípio da boa-fé objetiva. Considerando que os descontos cuja restituição foi determinada ocorreram após março de 2022, período em que já se aplica o referido entendimento, a devolução deve ocorrer em dobro, tal como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

14.
Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual a consumidora fora vítima, situação que lesionou no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação. Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. sentença de piso para afastamento do dano moral. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Por fim, entendo que o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

15.
Por fim, destaco que não tem cabimento o pedido formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, posto que não há previsão legal para tanto. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

VI. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
tão somente para
autorizar
a instituição bancária a proceder com a compensação dos valores, referente à quantia de R$ 1.451,70 (mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte autora (TED – id 15545220), que deverá ser corrigido monetariamente
(englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil,

ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento
. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e a devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a restituição dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, arts. 406, § 1º e 944; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; AgInt- AREsp 1.501.756/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)